Tribunal: TJES
Processo: 5005680-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Regulamentação de Visitas; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005680-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARIN VALENTIM VIEIRA DE SANTANA FERNANDES

AGRAVADO: HEDMAR ROCIO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. VISITAÇÃO DE AVÓS. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra/ES, que, em ação de regulamentação de convivência, deferiu parcialmente tutela provisória para autorizar a convivência dos avós paternos com o neto no último fim de semana de cada mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante; (ii) a possibilidade de manutenção da decisão que regulamenta a visitação dos avós ao neto, considerando o melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é concedida à agravante diante da comprovação de sua vulnerabilidade econômica, evidenciada pela sua renda mensal de aproximadamente três salários-mínimos.

O direito de visitação dos avós é previsto no parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil e deve ser analisado à luz do melhor interesse da criança, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.573.635/RJ).

Não há elementos suficientes nos autos que indiquem que a convivência dos avós paternos com o menor seja prejudicial ao seu desenvolvimento emocional, físico ou social.

Eventuais desavenças entre a agravante e o pai da criança, bem como complicações familiares relacionadas ao genitor, não são aptas a justificar a supressão do direito de visitação dos avós, quando ausentes riscos concretos à criança.

A convivência avoenga é importante para o fortalecimento de vínculos afetivos e para o desenvolvimento integral da criança, não havendo provas de prejuízo ao menor A. V. R. com o contato familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de visitação dos avós, previsto no parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil, deve ser assegurado, salvo demonstração de riscos objetivos à integridade física ou emocional da criança.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido à parte que comprova sua hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.589, parágrafo único; CPC, art. 98 e 1.019, I; ECA, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.573.635/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 27.11.2018, DJe 06.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de agravo
de instrumento interposto
p
or

K. V. V. S. F.

contra a
r. decisão
(
ID
n
º

41189490
)

proferida
pel
o
MM. Ju
iz
da
2
ª Vara de Família
de Serra
/ES
,
Dr. FABIO GOMES E GAMA JÚNIOR,

que
n
a
ação de regulamentação de convivência
ajuizada

por
H. R. S. E R. S. C. R.
em face
da agravante
,
deferiu
parcialmente
o

pedido de
tutela provisória de urgência

“para regulamentar a convivência dos autores com o neto Arthur no último fim de semana de cada mês, quando buscarão o neto no lar materno na noite de sexta-feira - entre 19 e 20 horas - e farão a devolução no local no domingo, entre 19 e 20 horas”.

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 8222405, a agravante aduz, em suma, que:
(
I)

“não possui condições de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e o de sua família”
;
(
II)
“existe um histórico lastimável da convivência familiar da Agravada com o menor”
;
(
III)
“
n
unca houve manifestação por parte deles de vir buscar o Arthur para um lanche ou sorvete ou um passeio esporádico, mas engessando o final de
semana de direito do pai sabendo que o mesmo era desde então dependente químico e se ausentava de suas responsabilidades paternas.
”
(IV)
“o Juízo a quo expõe o menor Arthur a grave risco na luta pelo seu pleno desenvolvimento, haja vista a guerra particular e unilateral que a Agrava resolveu travar sozinha com a Agravante.

Com fulcro nessas afirmações
e

n
o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
,
p
ede,
a antecipação da tutela

recursal

para
suspender
os efeitos d
a liminar agravada.
Requer, ainda, a concessão da Gratuidade da Justiça.

E
m despacho de ID nº 8426757, intimou-se a parte agravante para realizar a juntada de documentos comprobatórios da sua vulnerabilidade econômica, sendo estes apresentados no ID nº 8492413.

As contrarrazões recusais foram voluntariamente juntadas pela parte agravada no ID nº 8504763, em que pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem.
V
erific
a-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão

que versa sobre tutela provisória

(artigo 1.015,
inciso I,
do CPC).

No que concerne aos requisitos extrínsecos,
a
agravante requer, em 2º Grau de Jurisdição, a concessão da Gratuidade da Justiça (art. 98 do CPC).

Diante da comprovação da vulnerabilidade econômica d
a

recorrente
, que possui a atividade profissional de técnic
a
de segurança do trabalho e remuneração mensal
de aproximadamente três
salário
s
-mínimo
s
, conforme se extrai
da carteira de trabalho
de ID n
º
8492421,
defiro o benefício da Gratuidade da Justiça em seu favor.

Ultrapassada es
s
a análise,
d
epreende-se dos documentos que formam o instrumento do recurso que o processo originário foi ajuizado pelos recorridos com o exclusivo fito de

regulamentação de convivência movida pelos avós paternos do menor
A.

V.

R.
nascido em 25.08.2015, filho da
agravante

com

A.

S.

C.

R
.

A decisão
impugnada
examinou
exclusivamente

este
pleito de antecipação de tutela relacionado à
regulamentação de visitas

do
s

avós ao seu neto
.

Postas estas considerações iniciais, acerca do tema em exame, o parágrafo único, do artigo 1.589, do Código Civil estabelece que
“o
direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.

É firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o
direito à visitação avoenga, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência antes mesmo da entrada em vigor da Lei 12.398/2011, constitui-se em um direito que visa o fortalecimento e desenvolvimento da instituição familiar, admitindo restrições ou supressões, excepcionalmente, quando houver conflito a respeito de seu exercício, mediante a compatibilização de interesses que deverá ter como base e como ápice a proteção ao menor”
(REsp n. 1.573.635/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018).

Da análise do acervo provatório, inexiste fundamento hábil e suficientemente relevante para demonstrar que a convivência avoenga se mostra, em alguma medida, nociva aos bem-estar da criança
A.

V.

R.,
ao contrário, apresenta-se
de fundamental importância, nos moldes da jurisprudência supra.

Descrevem os avós paternos que, em 2018, foi necessário ingressar judicialmente para efetivar seu direito de avós para conviver com o neto (Processo nº 0002750-02.2018.8.08.0048), que tramitou perante a 3ª vara de família da Serra/ES, ficando estabelecido em sentença, dada a tenra Idade da criança à época (03 anos de idade), a convivência apenas na primeira quarta-feira de cada mês. Ao longo do tempo, apesar da resistência, a mãe da criança permitiu por um período, a convivência dos avós com o neto, incluindo levá-lo e buscá-lo na escola enquanto ela trabalhava.

De acordo com o narrado na inicial da ação originária, a interrupção abrupta da convivência entre avós e neto se deu de forma abrupta, sem maiores explicações por parte da agravante. Ocorre que, eventuais complicações nas relações familiares resultantes de acontecimentos com o genitor (prisão criminal) ou de outros imbróglios que não guardem relação direta com condutas prejudiciais dos avós em relação ao neto, não são aptos a serem utilizados como óbice à visitação avoenga, principalmente em se considerando a necessidade de preservar e criar vínculos afetivos entre ascendentes e descendentes, propiciando o acesso a diferentes pontos de vista, vivências, experiências de vida e tradições, contribuindo para o desenvolvimento emocional, social, intelectual e afetivo da criança.

A angústia vivida pelos avós, que pretendem acompanhar de perto o crescimento de seu neto, compartilhando com eles sua experiência de vida, milita em favor dos agravados e da probabilidade do direito alegado.

Possíveis desavenças existentes entre a agravante e o pai da criança não são suficientes para restringir o exercício do direito à visitação dos avós – a qual se dará no último final de semana do mês – ou suprimi-lo, havendo elementos no feito a indicarem que a conveniência do infante com seus ascendentes poderá proporcionar o estabelecimento de um vínculo saudável, em observância ao princípio do melhor interesse da criança (artigo 227 da CRFB/88 e no artigo 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Portanto, o direito expressamente previsto no Código Civil
(parágrafo único do artigo 1.
5
89)
aos avós somente poderá ser afastado se houver riscos objetivos à integridade física e emocional da criança, o que não restou demonstrado, por ora, na hipótese em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo intacta a Decisão recorrida.

É como voto.

1

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.